Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PARTE CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES POR VIA ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160/2017. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o artigo 485, inciso III e § 1o do NCPC, paralisado o processo por mais de 30 dias, a inércia do autor em promover o andamento do feito em 5 dias após sua intimação pessoal impõe a extinção do processo por abandono da causa.
2. Nos casos em que a parte é pessoa jurídica cadastrada junto ao Tribunal para receber as intimações por meio eletrônico, conforme a Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017, a comunicação dos atos processuais por esse meio dispensa a publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.
3. E quanto a isso, a Lei 11.419/2006, dispõe em seu art. 5o, §6o que “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
4. Dessa forma, a expedição de comunicação eletrônica, na forma da Portaria, caracteriza a intimação pessoal da parte. Demonstrada a inércia do demandante no atendimento da intimação, correta a extinção do feito por abandono.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.